Tribunal: TJMT
Processo: 1001790-63.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001790-63.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL — INÉRCIA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA —ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA —ADMISSIBILIDADE —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Em circunstâncias excepcionais admite-se tutela antecipada contra o Poder Público. À luz da melhor doutrina e jurisprudência, a vedação à satisfatividade de medidas liminares em desfavor da Fazenda Pública, estatuída no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/92, assim como a necessidade de notificação dela, antes do deferimento de referidas medidas (art. 2o da mencionada a lei), podem ser mitigadas, com intuito de resguardar bem maior, em que se busca proteger o bem da vida e da saúde da coletividade.

O princípio da dignidade humana autoriza a antecipação de tutela, para determinar que o Estado tome providências, há muito reclamadas, para aquisição de equipamentos e materiais de proteção individual para os servidores atuantes na Vigilância Sanitária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular na
Ação Civil Pública
n. 14194-40.2016.811.0041, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que, no prazo de 90 dias, o agravante adquira materiais e equipamentos de proteção e segurança individual para os servidores da vigilância sanitária, bem como adquira os instrumentos e materiais necessários para o desenvolvimento das atividades da vigilância sanitária.

O Agravante alega que os pedidos de antecipação de tutela esgotam todo o objeto da ação, o que é legalmente vedado. Que a antecipação de tutela foi concedida sem a oitiva do ente público.

Afirma que qualquer espécie de despesa deve ser precedida de autorização legislativa por meio da lei orçamentária anual, não sendo possível a geração de quaisquer espécies de despesas que excedam os limites dos créditos definidos.

Afiança que a decisão recorrida promove a ingerência do Poder Judiciário sobre as atribuições próprias do Poder Executivo, o que fere o princípio da separação dos poderes.

Sustenta a impossibilidade de aplicação de multa diária coercitiva em detrimento do gestor público.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida (ID 131096).

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 145915).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso ( 152522).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020